Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO. Nos termos do artigo 1o, da Lei no 9.494/97 e do artigo 7o, § 2o, da Lei n.o 12.016/09, aplicáveis ao pedidos de tutela provisória, em razão do que dispõe o artigo 1.059, do Código de Processo Civil, não é cabível o deferimento da medida liminar contra a Fazenda Pública que tenha por objeto o pagamento de vantagem pecuniária remuneratória, como no caso do abono permanência, não podendo ser excepcionada a regra legal se não restou demonstrado o perigo da demora. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar.